Tribunal: TJMT
Processo: 1003573-41.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003573-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 011.046.131-23 (AGRAVADO), IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (AGRAVADO), VARLEI ARCANJO TASCHETO - CPF: 396.318.501-53 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), WALQUIRES TIBURCIO DE FARIA - CPF: 025.110.531-87 (ADVOGADO), FLAVIO CORREA TIBURCIO - CPF: 024.959.406-41 (ADVOGADO), THIAGO DI MARTINS CARMO E FIDELIS - CPF: 001.111.161-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO PROTASIO MUSSE - CPF: 037.360.951-55 (ADVOGADO), VANESSA GOMIDE MARTINS TIBURCIO - CPF: 509.949.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. DUPLICIDADE DE ARREMATAÇÃO DO MESMO IMÓVEL. VÍCIO OBJETIVO. DIREITO DE DESISTÊNCIA DO ARREMATANTE.
MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AGRAVO ANTERIOR.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que tornou sem efeito arrematação judicial de imóvel, determinou a devolução dos valores pagos pelo arrematante e a baixa da penhora, em razão da constatação de que o mesmo bem já havia sido objeto de arrematação anterior em outro processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão que anulou arrematação judicial em razão da existência de arrematação anterior do mesmo imóvel em processo distinto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicidade de arrematação sobre o mesmo bem configura vício objetivo que compromete a validade do segundo ato, independentemente de eventuais irregularidades que possam existir no primeiro leilão.

O art. 903, §5º, II, do CPC confere ao arrematante o direito de desistir da arrematação quando, antes de expedida a carta, for alegada alguma das situações previstas no §1º do mesmo artigo, entre as quais se
inclui
a existência de vício no ato.

A matéria já foi apreciada por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1007043-17.2025.8.11.0000, estando acobertada pela preclusão
pro

judicato
, que impede o reexame da questão já decidida pelo mesmo órgão jurisdicional.

Eventuais alegações sobre nulidades na primeira arrematação devem ser discutidas no processo em que foi realizada, respeitando-se a competência do juízo e o princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A duplicidade de arrematação sobre o mesmo bem configura vício objetivo que compromete a validade do segundo ato, autorizando a desistência do arrematante e a consequente invalidação da arrematação.

Eventuais nulidades da primeira arrematação devem ser discutidas no processo em que foi realizada, não podendo ser apreciadas incidentalmente em outro feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 903, §1º, I e §5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1007043-17.2025.8.11.0000; STJ,
AgInt
no
AREsp
2090726/MG, Rel. Min. Terceira Turma,
DJe
14/09/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VARLEI ARCANJO TASCHETO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca
de Rondonópolis que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001156-51.2011.8.11.0003, tornou sem efeito a arrematação formalizada nos autos, determinou a devolução do valor depositado a título de arrematação (R$172.000,00) e da comissão do leiloeiro (R$8.600,00), bem como ordenou a baixa da penhora e eventual anotação inserida no imóvel sob a matrícula nº 14126 do CRI local.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que
a
decisão agravada contém grave contradição ao anular equivocadamente um leilão perfeito e acabado, determinando a devolução do valor recebido pelo credor em prazo exíguo de 5 dias
.

Afirma que o juí
zo
a quo
interpretou erroneamente a manifestação do leiloeiro judicial, que na verdade apontou vícios no leilão realizado perante o Juízo da 4ª Vara Cível (processo nº 0010194-53.2012.8.11.0003), e não no leilão realizado na 3ª Vara Cível
.

Diz que a
penhora do imóvel nos autos do processo da 3ª Vara Cível foi realizada em 22/09/2016, antes mesmo da arrematação realizada nos autos da 4ª Vara Cível, que se deu em 16/04/2018
.

Aduz que no caso do
leilão realizado pelo Juízo da 4ª Vara Cível não
restaram intimados
os credores acerca do ato, ensejando vício grave que culmina na nulidade daquele ato
.

Alega que a de
cisão agravada viola o princípio da segurança jurídica, desconstituindo um ato judicial perfeito, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, frustrando as legítimas expectativas do exequente
.

Pondera que o
agravante não tem condições financeiras de devolver o valor de R$

58.922,24 sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
.

Argumenta que a
arrematação judicial é ato complexo, revestido de fé pública, e somente pode ser anulada por vício grave e insanável, e por meios próprios (ação anulatória ou embargos de terceiros), o que não foi manejado pelo arrematante.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da arrematação promovida nos autos da 3ª Vara Cível.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão liminar
(id 344190891).

A agravada IRANI DA COSTA SANTANA, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de curadora especial, apresentou contrarrazões impugnando genericamente o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Sobreveio aos autos pedidos de retirada do feito da sessão de julgamento virtual para realização de
sustentação oral
(id 362066399)
, todavia, trata-se de um agravo de instrumento que não se enquadra na hipótese prevista no artigo 937, VIII, CPC, motivo pelo qual
indefiro.

A controvérsia posta à apreciação desta instância revisora gravita em torno da validade da arrematação judicial realizada nos autos da execução de título extrajudicial nº 0001156-51.2011.8.11.0003, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, bem como da possibilidade de sua desconstituição diante da superveniente constatação de que o mesmo bem imóvel já havia sido objeto de arrematação anterior, formalizada em outro processo executivo, perante a 4ª Vara Cível da mesma Comarca. Discute-se, ainda, a legitimidade das determinações consectárias impostas pelo juízo de origem, especialmente a restituição dos valores pagos pelo arrematante e a devolução, pelo exequente, da quantia já levantada.

Do exame minucioso dos autos, verifica-se que o agravante,
Varlei
Arcanjo
Tascheto
, promove execução fundada em título extrajudicial desde 2011
(
Feito de nº 0001156-51.2011.8.11.0003
)
,
contra Irani da Costa Santana,
tendo logrado êxito em ver penhorado o imóvel de matrícula nº 14.2
1
6, cuja constrição se deu em 22
/09/
2016. Posteriormente,
em meados de 2022,
o
mesmo
bem foi regularmente avaliado e levado à hasta pública, culminando com sua arrematação, em 13
/09/
2022, pelo recorrido
Augusto Cesar
Vaquero

Cobianchi
, pelo valor de R$ 172.000,00, acrescido da comissão do leiloeiro. Parte do produto da arrematação, no importe de R$ 58.922,24, foi inclusive levantada pelo exequente, ora agravante.

O juízo de origem tornou sem efeito a arrematação ao fundamento de que o
referido
imóvel já havia sido objeto de anterior arrematação judicial no processo
nº 0010194-53.2012.8.11.0003, que tramita perante a 4ª Vara Cível da mesma Comarca, com expedição de carta de arrematação datada de 16
/
04
/
2018, cerca de quatro anos antes da alienação promovida nos autos da presente execução.

Assim, em suma, embora o bem tenha sido constrito antes, nos autos da execução movida pelo agravante, sua arrematação ocorreu apenas em 2022.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos que o imóvel objeto da matrícula nº 14
.
2
1
6 do CRI de Rondonópolis foi arrematado em leilão realizado no processo nº 0010194-53.2012.8.11.0003 (4ª Vara Cível), com expedição de carta de arrematação em 16/04/2018, e posteriormente foi novamente levado a leilão nos autos da execução nº 0001156-51.2011.8.11.0003 (3ª Vara Cível), sendo arrematado em 13/09/2022.

A duplicidade de arrematação sobre o mesmo bem configura vício objetivo que compromete a validade do segundo ato, independentemente de eventuais irregularidades que possam existir no primeiro leilão. Isso porque, enquanto não declarada nula por decisão judicial proferida no processo adequado, a primeira arrematação produz efeitos jurídicos próprios e não pode ser simplesmente desconsiderada.

O agravante sustenta que o leilão realizado na 4ª Vara Cível estaria eivado de nulidade por não ter observado a intimação dos credores com penhora anteriormente averbada. Contudo, tal alegação não pode ser apreciada incidentalmente nestes autos, pois eventual nulidade da primeira arrematação deve ser discutida no processo em que foi realizada, respeitando-se a competência do juízo e o princípio do juiz natural.

Ademais, o art. 903, §5º, II, do CPC é expresso ao conferir ao arrematante o direito de desistir da arrematação quando, antes de expedida a carta, for alegada alguma das situações previstas no §1º do mesmo artigo, entre as quais se
inclui
a existência de vício no ato. A duplicidade de arrematação constitui vício grave que compromete a validade da segunda alienação judicial, autorizando a desistência do arrematante e a consequente invalidação do ato.

Nes
t
e contexto, a decisão agravada, ao tornar sem efeito a arrematação e determinar a devolução dos valores pagos pelo arrematante, não violou a segurança jurídica nem o ato jurídico perfeito. Ao contrário, preservou a coerência do sistema processual e evitou a consolidação de situação jurídica potencialmente inválida, que poderia gerar conflitos registrais e possessórios futuros.

Ademais, imprescindível
destacar que esta Corte já se manifestou sobre questão conexa a esta nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007043-17.2025.8.11.0000, interposto pelo próprio arrematante Augusto César
Vaquero

Cobianchi
, ocasião em que foi reconhecido seu direito de ter apreciado o pedido de desistência da arrematação, formulado com base na existência de vício insanável no objeto arrematado - justamente a prévia arrematação do mesmo bem em outro feito executivo.

Naquele julgamento
, Agravo de Instrumento de nº
1007043-17.2025.8.11.0000
, esta Câmara expressamente reconheceu que
:

“
a existência de duplicidade de arrematação sobre o mesmo bem, ainda que apenas em sede de cognição sumária, impõe a suspensão de atos que possam consolidar uma situação jurídica possivelmente inválida" e que "o artigo 903, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, confere ao arrematante o direito de desistir da arrematação antes da expedição da carta, quando presentes vícios que maculem a validade do ato, como é o caso da anterior alienação judicial do mesmo imóvel, fato que, se confirmado, implica nulidade absoluta da arrematação superveniente
”.

Portanto, a decisão agravada, ao acolher o pedido de desistência do arrematante e reconhecer a nulidade da segunda arrematação, está em perfeita consonância com o entendimento já firmado por esta Corte no julgamento do agravo anterior
.

Assim, verifica-se que a matéria já foi apreciada por este Tribunal, estando, portanto, acobertada pela preclusão
pro

judicato
,
que impede o reexame da questão já decidida pelo mesmo órgão jurisdicional.

A preclusão
pro

judicato
, como se sabe, ocorre quando o próprio juízo ou tribunal já se manifestou sobre determinada questão, não podendo, em momento posterior, decidir de forma diversa. Trata-se de instituto que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. APRECIAÇÃO ANTERIOR EM DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO SOBRE A PRESCRIÇÃO. PREMISSA DO ARESTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. PRAZO ÂNUO DE PRESCRIÇÃO DE AÇÕES ENVOLVENDO SEGURADO E SEGURADOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A segunda instância concluiu que a questão sobre o fundo de direito não poderia ser apreciada novamente, tendo em vista que sobre ela havia preclusão consumativa - preclusão
pro

judicato
. Estabeleceu o aresto a existência de coisa julgada sobre a matéria, que teria sido analisada em anterior agravo de instrumento. Essas ponderações foram fundadas na apreciação fático-probatória da causa, ensejando o óbice da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro
judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional"
(
AgInt
no REsp n. 1.756 .189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 12/6/2020). 4. O entendimento no sentido da preclusão e inviabilidade de análise da questão controvertida não destoa da jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. 5. Conforme "tese fixada no julgamento do REsp 1.303.374/ES (IAC n. 2), 'para fins do artigo 947 do CPC de 2015, deve ser ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador (e vice-versa) baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro,
ex
vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)'" - (
AgInt
no REsp n . 1.305.141/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
de 9/3/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno desprovido”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2090726 MG 2022/0077667-8, Data de Julgamento:
12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2022).

Operada a preclusão,não há mais espaço para rediscussão da matéria, sob pena de
violação à
segurança jurídica, perpetuação indefinida da lide e desrespeito à decisão do Tribunal.

De maneira que
eventual insurgência do
recorrente
quanto à ausência de intimação para o leilão mostra-sejuridicamente inviável, devendo ser rechaçada de plano.

Quanto à alegação de que a devolução dos valores já levantados causaria prejuízos irreparáveis ao agravante, tal circunstância, embora compreensível do ponto de vista prático, não tem o condão de convalidar um ato juridicamente viciado.

O fato de o exequente já ter utilizado os valores recebidos não legitima a manutenção de uma arrematação nula, sendo necessária a restituição ao arrematante como consequência lógica da invalidação do ato.

Por fim, cabe ressaltar que a baixa da penhora determinada na decisão agravada não impede o prosseguimento da execução por outros meios, podendo o exequente indicar outros bens à penhora ou requerer diligências para localização de patrimônio do executado.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, para manter integralmente a decisão agravada que tornou sem efeito a arrematação realizada nos autos da execução nº 0001156-51.2011.8.11.0003
em razão da duplicidade,
determinou a devolução dos valores pagos pelo arrematante e a baixa da penhora sobre o imóvel.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026